Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744168-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA CARLOS DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE OBSERVADA. PENA DE DIAS/MULTA MANTIDA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e de uma faca de médio porte (art. 19 da Lei de Contravenções) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas. 1.1. Os testemunhos dos policiais militares esclareceram a dinâmica do evento que ocasionou na prisão da recorrente, a qual foi encontrada com uma quantidade de drogas e com uma faca. 1.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 2. Quanto a contravenção de trazer consigo, foram de casa, arma denominada branca, embora o tema esteja sob análise em regime de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (ARE no. 901.623, rel. Min. Edson Fachin, Tema 857), a jurisprudência do STJ e deste TJDFT entendem que o art. 19 da LCP encontra-se em vigor e, por isso, mostra-se típica a conduta de portar uma faca em via pública, sem que seja demonstrada uma justa causa para esta circunstância. Precedentes. 3. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”. 3.1. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos. 3.2. Sendo a pena de multa fixada na origem em parâmetro inferior ao apurado nesta instancia revisória sem que exista recurso da acusação, mantem-se aquela que for menor, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para o de porte de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que não restou comprovado que o acusado teria intenção de praticar o comércio ilícito; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, sob o argumento de não haver norma regulamentar acerca do porte de arma branca previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), por conseguinte, impossível que esse porte esteja em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, elementar do tipo. Assim, pugna pela rejeição da denúncia relativa à conduta de porte de arma branca. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ainda em relação ao pedido de absolvição e/ou desclassificação, a Corte Superior possui o seguinte entendimento: “Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ou desclassificação para o art. 28, caput, da referida Lei, demanda o exame aprofundado dos fatos” (AgRg no HC n. 801.250/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 59 do CP. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO "MANAGER". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. NULIDADES. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. 37 DENUNCIADOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DA DEFESA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS. PRIMEIRA FASE. ELEMENTOS QUE DESBORDAM DOS TIPOS PENAIS. PENA PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CP. UTILIZAÇÃO DE CARGO PARA O COMETIMENTO DE CRIME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNÇÃO DE COMANDO EM ORCRIM. AGRAVANTES FUNDAMENTADAS. TERCEIRA FASE. TESE DE CRIME ÚNICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA DE MULTA E VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MANTIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). (...) 14. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, o reexame do entendimento adotado no acórdão recorrido com base na proporcionalidade implicaria revolvimento de fatos e provas, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais” (ARE 901623/SP, Relator Ministro EDSON FACHIN (TEMA 857), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025